Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 651771, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 651771, função null, que teve como objeto CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DE MULHERES PRODUTORAS RURAIS ORGANIZADASEM EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SOLIDARIOS (no da TCE no sistema: 1273/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12189/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Eleneide Alves Cordeiro Carneiro, Josenildes Ferreira Costa e Arco Sertão Bahia, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do contrato de repasse de registro Siafi 651771 (peça 41), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a instituição Arco Sertão Bahia, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Contribuição para a formação de Mulheres Produtoras Rurais Organizadas sem Empreendimentos Econômicos Solidários". Considerando a necessidade de elaboração de parecer conclusivo sobre a análise da execução física do contrato de repasse em tela, por parte do MDA, e de sua posterior avaliação pela Caixa Econômica Federal, para saneamento do processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em determinar: a) ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, após notificação, elabore parecer conclusivo acerca da análise da execução física do contrato de repasse de registro Siafi 651771, encaminhando-o aoTCU e à Caixa Econômica Federal, para que esta possa dar cumprimento à alínea a seguir; b) à Caixa Econômica Federal que, na qualidade de mandatária, ao receber o parecer conclusivo da execução física elaborado pelo MDA relativa ao contrato de repasse de registro Siafi 651771, elabore, por sua vez, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do parecer do MDA, seu parecer conclusivo acerca da análise da execução financeira, encaminhando-o a este Tribunal; c) encaminhar cópia da instrução de peça 90 à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para subsidiar sua manifestação. 1. Processo TC- Processo 031.322/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arco Sertao Bahia (05.496.570/0001-38); Eleneide Alves Cordeiro Carneiro (XXX.904.905-XX); Josenildes Ferreira Costa (XXX.669.765-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.